Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS. REFORMA EM UNIDADE IMOBILIÁRIA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARQUITETO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A lide versa sobre relação de consumo, visto que o Réu/Apelado se adequa ao conceito de fornecedor e a Autora/Apelante ao de consumidora final (CDC, artigos 2o e 3o).
2. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC refere-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são conferidas nos incisos do art. 20 do mesmo diploma legal (a reexecução do serviço, a restituição da quantia paga, ou o abatimento proporcional do preço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato.
3. Aplicável o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, contados a partir da data do término da execução dos serviços (CDC, artigos 20 e 26, II, §1o), apenas quanto à pretensão de restituição da diferença dos valores dos materiais adquiridos para cada obra. Quanto aos demais pedidos, em se tratando de pretensão exclusivamente indenizatória, com relação à qual não há previsão de prazo específico no CDC, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados a partir do término da execução da obra viciada (CC, art. 189), nos termos do art. 205, caput, do CC/02 - o qual não transcorreu, no caso concreto.
4. A responsabilidade do profissional liberal, responsável técnico pela obra, deve ser apurada mediante a comprovação da culpa (art. 14, caput e § 4o, do CDC).
5. Resta configurada o descuido do Arquiteto, que tem o dever de fiscalizar a obra para o qual fora contratado, pois da omissão exsurge a atuação negligente/imperita dele, considerando que a adequada supervisão dos trabalhos que eram executados poderia ter evitado os danos na obra.
6. Demonstrados os defeitos oriundos de erro na execução da obra pelo Réu; a ausência de reparação desses vícios; e a negligência/imperícia do Arquiteto por não ter acompanhado de forma adequada o trabalho de realização da obra, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de restituir o valor despendido pela contratação de novos serviços e materiais para execução da reforma.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
8. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.